Tribunal: TJDFT
Processo: 0760098-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0760098-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: RUAN CARLOS SILVA ZANELLATO DESPACHO Intimem-se as partes quanto à recém editada Súmula no 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora